Tribunal: STJ
Processo: 5958800-44.2024.8.09.0162
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970554 - GO(2025/0229316-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELIANDA MIRANDA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alegação de ilegitimidade
1.
passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de
conhecimento, pois, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em
sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob
pena de ofensa ao instituto da coisa julgada" (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.846.425/MT,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
16/10/2025)
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 96a4c498-3321-4ef2-a01e-f77b77a7cbf0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970554 - GO(2025/0229316-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ELIANDA MIRANDA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alegação de ilegitimidade
1.
passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de
conhecimento, pois, uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, não é possível, em
sede de cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título executivo, sob
pena de ofensa ao instituto da coisa julgada" (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.846.425/MT,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
13/10/2025,
16/10/2025)
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIANDA MIRANDA DE MELO
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 183):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO OMISSÃO
ART. 489
CPC/2015.
AUSENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE [REPRESENTAÇÃO] POR PRÁTICA DE
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: 5856a0f0-b390-4795-9d17-e73c032000b0

A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 197-201), sustenta que a
legitimidade passiva é pressuposto processual essencial para a existência de uma
relação jurídica válida. Desse modo, pode ser reconhecida pelo juiz a qualquer tempo e
em qualquer grau de jurisdição, e até mesmo de ofício.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 210-211).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, confira-se elucidativo trecho do acórdão que julgou a demanda (e-
STJ, fls. 94- 95 – sem destaque no original):

No caso concreto, não há que se falar em omissão no acórdão
recorrido, tendo em vista que houve expressa manifestação de que a
sentença que condenou a
ao pagamento de
Executada/Embargante
multa, já transitou em julgado, sendo defeso a discussão sobre a sua
ilegitimidade passiva em sede de cumprimento de sentença, ainda que
matéria de ordem pública, diante da autoridade da coisa julgada
material.
(...)
Atinente à tese de vulnerabilidade econômica da Executada/Embargante
para o pagamento da multa imposta, também houve expressa
fundamentação no acórdão recorrido de que tal tese não foi suscitada na
primeira impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, sendo
inadmissível nova discussão em uma segunda impugnação ao cumprimento
de sentença, diante da preclusão processual (artigo 507 do CPC).

O acórdão recorrido chegou à conclusão de que, "em relação às teses de
ilegitimidade passiva e vulnerabilidade econômica da agravante, vislumbra-se que a
sentença condenatória já transitou em julgado e elas não foram devidamente
suscitadas na primeira impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, sendo
inadmissível nova discussão em uma segunda impugnação ao cumprimento de
sentença, diante da preclusão processual (artigo 507 do CPC)” – (e-STJ, fl. 94).
Verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que,
uma vez formada a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não
se admite rediscussão da ilegitimidade passiva. Vejam-se (sem destaque no original):

Documento eletrônico VDA54217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: 5856a0f0-b390-4795-9d17-e73c032000b0

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
COISA
JULGADA.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO
DA
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra
SÚMULA 7/STJ.
decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento ao
recurso especial anteriormente interposto, o qual buscava o reconhecimento
da ilegitimidade dos sócios da empresa executada para figurarem no polo
passivo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte
agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos recursais e a
nulidade da decisão agravada. A parte agravada, devidamente intimada, não
se manifestou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios da empresa
executada pode ser reconhecida após o trânsito em julgado da sentença
condenatória contra a pessoa jurídica; (ii) verificar se a rediscussão da
alegação de sucessão empresarial, apresentada no incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, demanda revolvimento do
conteúdo fático-probatório, o que seria vedado em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada assentou que a empresa
executada, HOTEL FAZENDA BOA LUZ, foi regularmente condenada no
processo de conhecimento (ação monitória), e a discussão sobre a suposta
sucessão empresarial está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa
julgada, não podendo ser reaberta no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
4. A jurisprudência do STJ firma que, uma vez formada a coisa julgada,
ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite
rediscussão da ilegitimidade passiva (AgInt no e AREsp 1.634.582/SP
AgInt nos EDcl no AREsp 308.096/SP)
5.
O
reconhecimento
da
ilegitimidade
dos
sócios
dependeria,
inevitavelmente, da rediscussão da legitimidade da própria empresa
executada, o que não é admitido em sede de cumprimento de sentença.
6. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de grupo
econômico, confusão patrimonial ou sucessão empresarial demandaria
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência
vedada
pela
Súmula 7/STJ.
7. Constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da IV. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Súmula 83/STJ.
(AgInt no relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira AREsp n. 2.674.070/SE,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/5/2025,
16/5/2025)

Documento eletrônico VDA54217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: 5856a0f0-b390-4795-9d17-e73c032000b0

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO.
OFENSA A COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES
LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a alegação de
ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública,
deve ser suscitada na fase de conhecimento, pois, uma vez transitada
em julgado a decisão condenatória, não é possível, em sede de
cumprimento de sentença, rediscutir as questões definidas no título
executivo, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada, o que atrai
a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255,
§§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional. 5.
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.846.425/MT,
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA
DE ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA E OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: 5856a0f0-b390-4795-9d17-e73c032000b0

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em
decorrência do descumprimento de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel, no tocante ao prazo de entrega da obra.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada,
exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade,
contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022
do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa.
3. Não há que se falar na ocorrência de julgamento extra petita ou de ofensa
à coisa julgada, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da ora
recorrente foi reconhecida pela sentença, ao julgar parcialmente
procedentes os pedidos autorais, e, como a empresa não recorreu da
decisão no ponto, tornou a questão preclusa.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matérias, mesmo
de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas
pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira AREsp n. 2.502.203/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)

Dessa forma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:33
Código de Controle do Documento: 5856a0f0-b390-4795-9d17-e73c032000b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.554 / GO
Número Registro: 2025/0229316-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55284314020218090162 595880044 59588004420248090162
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIANDA MIRANDA DE MELO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL -
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIANDA MIRANDA DE MELO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54685146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: 644eca89-7927-460b-bbe5-55b33c2ce50f

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:57
Código de Controle do Documento: 644eca89-7927-460b-bbe5-55b33c2ce50f